Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO DE DANOS. INVESTIMENTOS. EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. A análise da competência faz-se, diante da Teoria da Asserção, segundo aquilo descrito na Inicial como os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido).
2. Embora relatada na Petição Inicial a existência de relação de consumo, nota-se, dos fatos e fundamentos expendidos, verdadeiro pedido de rescisão de Sociedade em Conta de Participação
3. Existente litígio empresarial conforme a definição contida na Resolução 23/2010, deste Egrégio Tribunal, a competência para julgamento é do Juízo Especializado.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a Competência do Juízo Suscitante.